Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Capital de giro. Juros capitalizados. Litigância de má-fé não configurada.
1. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial não configura relação de consumo.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada do quadro demonstrativo do débito e da indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar execução.
3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados.
4. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do CMN, desde que compatíveis com a taxa média de mercado.
5. Carece de respaldo jurídico a cobrança de taxas de serviços não especificadas.

6. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.